Tribunal: TJMT
Processo: 1024481-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024481-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), EDLEUZA SABINO BUENO - CPF: 814.238.531-72 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora estadual contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias referente ao mês de julho de 2012 e determinou a exclusão da respectiva verba dos cálculos apresentados pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da verba pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo diante da alegada intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do terço constitucional de férias de 2012 deve corresponder à data do gozo das férias (julho/2012) ou à data do efetivo pagamento da verba (janeiro/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo irrelevante eventual intempestividade da manifestação da parte interessada.

4.

O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, conforme previsão do art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, em consonância com o princípio da actio nata, sendo esse o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

5.

Considerando que o recesso escolar de 15 dias referente ao primeiro semestre de 2012 foi usufruído em julho daquele ano, e que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, resta consumada a prescrição da verba correspondente ao terço constitucional incidente sobre esse período, por se tratar de parcela vencida antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda coletiva.

6.

A existência de entendimento divergente no âmbito da própria Corte não afasta a conclusão de que, no caso concreto, a contagem do prazo prescricional deve ter como marco inicial o momento do gozo das férias, e não a data posterior do pagamento da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada.

2.

O termo inicial do prazo prescricional da verba relativa ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, conforme o princípio da actio nata.

3.

Estando o gozo das férias de julho de 2012 fora do quinquênio que antecede a propositura da ação coletiva (setembro de 2017), incide a prescrição sobre o crédito respectivo.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; LC Estadual nº 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025;
TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edleuza Sabino Bueno, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1030718-17.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias referente ao mês de julho do ano de 2012, determinando a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial.

A Agravante alega que a decisão combatida contrariou o título executivo judicial, nos termos da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, que reconheceu o direito ao terço de férias sobre os 45 dias usufruídos,
para todo o período aquisitivo não prescrito.

Expõe que, embora parte das férias de 2012 tenham sido gozadas
em julho daquele ano, o pagamento do terço constitucional ocorreu apenas em janeiro de 2013, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, de forma que a parcela referente a 2012 encontra-se abrangida pela sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017.

Assevera que a exclusão da parcela de 2012 está em desacordo com o título judicial, que reconheceu o direito do pagamento da referida verba, com risco de lesão irreparável diante da iminente homologação de cálculo e expedição de RPV sem a inclusão
do valor devido.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, afastando-se a prescrição
do terço de férias, referente ao período aquisitivo de 2012, com a homologação dos cálculos apresentados ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores, incluindo a referida parcela.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
304297383
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, Edleuza Sabino Bueno, insurge-se contra a decisão que reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional, de férias referente ao mês de julho do ano de 2012, determinando a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial.

Extrai-se dos autos que, Edleuza Sabino Bueno, Professora da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva, com base no título executivo oriundo da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP-MT), que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual ao recebimento do terço constitucional incidente sobre os 45 dias de férias (15 dias em julho e 30 dias em dezembro/janeiro), e condenou o Estado ao pagamento da diferença sobre o período não prescrito.

Na fase de cumprimento de sentença, (autos de origem) o Juízo singular, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da parcela do terço constitucional de férias, relativa ao mês de julho de 2012, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]No caso, o cálculo apresentado pelo(a) exequente está incorreto, considerando que o pagamento do terço constitucional refere-se aos 15 dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano. Dessa forma, a prescrição quinquenal alcança qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012, uma vez que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017.

Com essas considerações, ACOLHO a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer o excesso no cálculo da exequente e a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano 2012, razão pela qual DETERMINO a remessados autos à Contadoria Judicial para que elabore novo cálculo em conformidade com os parâmetros fixados. [...]”

A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo inicial do prazo prescricional quinquenal: se no momento do gozo das férias (julho/2012) ou no efetivo pagamento do terço constitucional (janeiro/2013).

De início, destaca-se que o artigo 54, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 30 dias no final do ano letivo e 15 dias ao término do primeiro semestre, conforme o calendário escolar. Veja-se:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

Ainda, no que tange ao terço constitucional, assim dispõe o art. 55 da mesma lei:

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Dessa forma, constata-se que o terço constitucional é devido por ocasião das férias, ou seja, na data do efetivo usufruto, o que demonstra que o direito apenas se aperfeiçoa e passa a ser exigível nesse momento.

A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva.
Prescrição
.
Terço

constitucional
de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao
terço

constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de
prescrição
poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao
terço

constitucional
de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir
3. A
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
4. O marco inicial da
prescrição
do
terço

constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.
5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do
terço

constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.
7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do
terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A
prescrição
pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da
prescrição
da verba relativa ao
terço

constitucional
de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do
terço
de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há
prescrição
da referida verba.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.
(N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

(N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Logo, considerando que o vencimento das férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012 ocorreu em momento anterior ao marco temporal fixado para a contagem da prescrição quinquenal, estou convencido da exclusão dessa parcela dos cálculos executórios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edleuza Sabino Bueno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025